Tribunal: STF
Processo: HC 80787
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-04-24
Data de publicação: 2001-04-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ALTERAÇÃO, EM REVISÃO
CRIMINAL, DO FUNDAMENTO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA DO PACIENTE.
Hipótese em que o writ não pode ser conhecido em face da
inexistência de ameaça à liberdade de locomoção e da impossibilidade
de reexame aprofundado do conjunto probatório dos autos.
Habeas corpus não conhecido.